Tribunal: TJMT
Processo: 1024675-58.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1024675-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIZA RODRIGUES RAMOS - CPF: 692.681.501-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência da consumidora devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024675-58.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Mariza Rodrigues Ramos e

Banco Bradescard S/A

Recorrida:

Mariza Rodrigues Ramos e

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
,
a fim de declarar inexigível o débito no valor de R$686,49
(seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), data de inscrição em 17/03/2020, contrato 4282671947668000, bem como DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres);
CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais
em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 17/03/2020 (Súmula 54 do STJ).

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$686,49 – 17/03/2020, conta que cadastrou-se para receber um cartão de crédito em sua residência, todavia, o referido cartão nunca chegou. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, em sua defesa, sustenta que a parte Autora contratou um cartão de crédito n.º 4282.6719.4766.8025 C&A VISA GOLD, em 29/08/2015, tendo realizado o pagamento de algumas faturas, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que houve a juntada de faturas de cartão de crédito, cujo o endereço constante é o mesmo que o informado pela parte Autora na exordial, aliado ao fato de que há extenso histórico de utilização, além de compras parceladas.

Cabe ressaltar que consta nas faturas que a parte autora frequenta estabelecimentos na cidade em reside, qual seja, Cuiabá-MT, tais: Vilma confeitaria, Subway 3 américas, Fort atacadista, Riachuelo, Ponto frio e etc., verifico ainda que houve pagamento de várias faturas, além de constar parcelamento de faturas.

Portanto, a meu ver, resta comprovada a origem do débito e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes, em que pese a Reclamante negue o recebimento do referido cartão, os documentos juntados pela instituição financeira, são suficientes para evidenciarem o recebimento e utilização do cartão de crédito, posto que as faturas foram encaminhadas para o mesmo endereço que informado pela Autora na exordial, somado ao fato de que houve o pagamento de algumas faturas.

Assim, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa Reclamada.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022